Tribunal: TJSP
Processo: 1005875-08.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com a orientação da E. Turma Julgadora. O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com a orientação da E. Turma Julgadora. O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005875-08.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL CLINICA M. PSICOTECNICA LTDA, é embargado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.795/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 1005875-08.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Central Clínica M. Psicotécnica Ltda
Embargado: Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que
todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram
analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em
consonância com a orientação da E. Turma Julgadora. O
vício da contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e
conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte,
ou com os fatos e provas dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por CENTRAL CLÍNICA M. PSICOTÉCNICA LTDA, contra o
acórdão de fls. 157-162 (dígito 00000), com fulcro no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição no v. acórdão embargado, o que justificaria o
acolhimento dos presentes embargos com a modificação do
julgado.
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
presentes
embargos
não
merecem
prosperar.
Com efeito, os embargos declaratórios se
destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão, não sendo possível se acolher pretensão que visa à
modificação do julgado, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP- Lex 126/373).
Aliás, sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, a orientação do Supremo Tribunal Federal consiste no
sentido de que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação
de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados
na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 670/198.
Na
hipótese
dos
autos,
analisando
os
argumentos invocados pela embargante, verifica-se que não há
qualquer omissão ou contradição no julgado, de vez que a decisão
proferida se encontra em sintonia com a fundamentação
apresentada no acórdão embargado, o que dispensa a declaração
na forma em que pleiteada.
Ademais, diversamente do que pretende fazer
crer a embargante, o pedido formulado em suas razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação foi expresso ao consignar que sua pretensão recursal se
destinava à manutenção do “exercício das atividades junto ao
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP, com o atual quadro
social e nas mesmas condições anteriores a Portaria no 70/2017, até
31.03.2.020”.
Constata-se, portanto, que o recurso de
apelação apresentado pela embargante foi efetivamente apreciado
de acordo com o pedido formulado. Assim, com o decurso do
prazo em questão, antes mesmo da distribuição do recurso de
apelação, a hipótese comportava mesmo o reconhecimento da
perda
superveniente
de
interesse
recursal,
nos
termos
reconhecidos pela Turma Julgadora, especialmente em razão da
ausência de informação a respeito de eventual prorrogação da
referida portaria.
Sem olvidar, ainda, que a hipótese de
contradição prevista no inciso I, do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil/2015, é aquela interna do próprio acórdão,
verificada entre a fundamentação adotada e a sua conclusão,
jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e
provas dos autos.
Constata-se, portanto, que a pretensão da
embargante é o rejulgamento do feito, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração, nos termos do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração “devem observar os lindes traçados no art. 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp n° 14.058/SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. em 18.5.1992).
Verifica-se, portanto, o caráter infringente dos
embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via
oblíqua, rediscutir a matéria já tratada e fundamentada no v.
acórdão.
Observe-se
que
mesmo
para
fins
de
prequestionamento o objetivo dos embargos de declaração
continua sendo o de suprir os requisitos traçados no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissões, contradições
ou obscuridades, que não ocorreram na espécie.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator